Tribunal: STF
Processo: Rcl 71997
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por K.R.P. Valente Zeladoria Patrimonial ME contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001407-56.2022.5.02.0039) que, em tese, teria violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Excelentíssimos Ministros desta Corte Suprema, cuida-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por MARCELO BUNHARO OLIVEIRA em face da Autora/Reclamante KRP VALENTE ZELADORIA PATRIMONIAL ME, na qual pugnou pelo reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação ao pagamento de verbas rescisórias descritas na peça inicial. 



    Narrou o Sr. MARCELO que foi contratado pela Autora/Recorrente para prestar serviços de controlador de acesso no Supermercado Riviera LTDA, mediante o preenchimento dos requisitos legais. 



    Em defesa apresentada no bojo do processo trabalhista(ID 3cde1d7), a Autora/Reclamante KRP comprovou a que o Sr. MARCELO (assim como outros prestadores) era um autônomo e não seu empregado, contratado na forma do art. 442-B da CLT, mediante a juntada de decisões em casos paradigmas e conversas pelo aplicativo whatsapp feitas pelo Sr. MARCELO que demonstraram a existência de um grupo de whatsapp chamado “Apoios RK” em que todos os prestadores de serviço se organizavam livremente para prestar serviços, sem a ingerência de ninguém da empresa KRP. 



    [...]



    Portanto, vínculo empregatício não se presume. Ele deve ser provado na forma do art. 2º e 3º da CLT.



    Da mesma forma que a contratação de autônomo não gera o reconhecimento de vínculo empregatício, nos termos do art. 442-B, da CLT. 



    [...]



    Portanto, a conclusão adotada pelas decisões reclamadas contraria os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto, como ora se pede.”



    Ao final, no mérito, requer seja julgada procedente a Reclamação “para cassar a r. sentença de primeiro grau, mantida no v. acórdão de segundo grau e na decisão monocrática na instância superior trabalhista, todas proferidas na Reclamação Trabalhista nº 1001407-56.2022.5.02.0039”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. Na sentença reclamada, cujo entendimento foi mantido pelo TRT-2, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, nos termos que seguem:



    “MARCELO BUNHARO OLIVEIRA, parte reclamante devidamente qualificada na petição de ingresso, propôs ação trabalhista em face K R P VALENTEZELADORIA PATRIMONIAL - ME (1ª Reclamada) e SUPERMERCADO RIVIERA LTDA (2ªReclamada). 



    [...]



    Postula o reclamante o reconhecimento de vínculo empregatício, alegando que foi admitido pela 1ª reclamada para trabalhar como segurança de loja sem o devido registro, no período de 14/11/2020 até 07/02/2022, sendo que quando da sua dispensa não recebeu as verbas rescisórias. 



    As reclamadas contestam o pleito. A 2ª reclamada aduz que tem contrato de prestação de serviços de assessoria e zeladoria patrimonial e que nunca dirigiu os serviços do reclamante e nem o assalariou. A 1ª Reclamada afirmou que era o supermercado (2ª reclamada) que tinha total ingerência sobre os serviços do reclamante, sendo que a reclamada não conta com seguranças em seu quadro. 



    [...]



    Considerando que as reclamadas admitiram a prestação de serviços, mas alegaram que esta não ocorreu nos moldes do vínculo empregatício,atraíram para si o ônus de provar suas alegações, conforme os artigos 818, II da CLT.



    [...]



    Já a testemunha ouvida a rogo do reclamante, sr. Andre Luiz, relatou que o trabalho em favor da segunda reclamada ocorria em todos os dias com horários para cumprir com escalas montadas por Jonas e Catarino. Disse que em caso de atrasos e ausências deveriam avisar a segunda reclamada, o sr. Catarino (da primeira reclamada), bem como no grupo de WhatsApp. Mencionou, ainda, que a gerente da loja da segunda reclamada determinava a realização de rondas. 



    Portanto, a prova testemunhal acima mencionada corrobora as alegações do autor. Havia a prestação de serviços de forma pessoal, onerosa,subordinada e não eventual. 



    [...]



    Entendo que a 1ª reclamada não se desincumbiu do encargo que lhe competia e não comprovou a prestação de serviço alegada na contestação sem os requisitos para configuração do vínculo de emprego. 



    [...]



    No caso em exame, visível o dano ao trabalhador, pois contratado pela empresa prestadora de serviços, sofreu o inadimplemento de verbas típicas do contrato de emprego. O nexo causal resta demonstrado pelo contrato de prestação de serviços reconhecidamente firmado entre as reclamadas, bem como aprova testemunhal produzida, em razão do qual a tomadora de serviços se beneficiou do trabalho do empregado.



    Por tais fundamentos, declaro a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada por todos os créditos deferidos na presente demanda, devendo a extensão desta responsabilidade observar o disposto na Súmula 331, VI, do TST.” (eDoc. 32, fl. 4-8)



    Verifica-se, portanto, que o Juízo reclamado não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mas, apenas reconheceu o vínculo empregatício, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente nos autos originários.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente